Tribunal: TCU
Processo: 005.302/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8103/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas. Considerando que, em atendimento à determinação emanada do Acórdão 849/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Augusto Nardes, Processo TC Processo 036.254/2018-5 ), a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) diligenciou o órgão de origem em busca de informações detalhadas sobre os presentes atos; considerando, diante dos novos documentos juntados aos autos, especialmente das cópias dos mapas de tempo de contribuição dos interessados, que as situações dos atos em exame denotam preenchimento dos requisitos previstos no art. 2o da Emenda Constitucional 41/2003; considerando que os interessados se aposentaram voluntariamente, com proventos integrais, com fundamento nas disposições contidas no art. 40, inciso III, alínea "a", §§ 3o e 17 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003; considerando, no tocante ao ato relativo a Luiz Gomes Lopes, que o tempo rural informado em seu formulário diz respeito, em verdade, a tempo de contribuição em empresa privada, conforme reconhece o órgão ao consignar, inclusive, que providenciou o registro de ato de alteração no sistema e-Pessoal; considerando que Francisco Ermelindo Santana faleceu em 16/4/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Francisco Ermelindo Santana; b) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos demais interessados relacionados abaixo; c) autorizar a Sefip a promover os ajustes necessários para correção dos fundamentos legais dos atos em sistemas informatizados. 1. Processo TC- Processo 005.302/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Francisco Ermelindo Santana (CPF XXX.310.562-XX); Lucia Ferreira Viana (CPF XXX.271.452-XX); Luiz Gomes Lopes (CPF XXX.358.092-XX) e Rita De Cassia Albuquerque Bulcao Romano (CPF XXX.549.232-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.